Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.

3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.

4. Em se constatando, a partir da análise das razões recursais e das peculiaridades do caso concreto, que a embargante exerceu, de forma regular, o direito de recorrer, não restando evidenciado dolo e/ou má-fé em sua atuação, não há falar em cominação da multa prevista no art. 81 do CPC.

5. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.